Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710695-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDOS: DIVANI VALVERDE DOS SANTOS, MARIA JOSE DE JESUS CASTRO VIEIRA, JOSE MOURA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL SOLTO NA PISTA. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS QUE TRAFEGAVAM EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. VIA COM ALTO NÚMERO DE ACIDENTES. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) é autarquia, com personalidade jurídica própria, e exerce em caráter privativo a manutenção e fiscalização do sistema rodoviário distrital. Portanto, o Distrito Federal carece de legitimidade passiva para a ação indenizatória de danos decorrentes de acidente ocorrido em rodovia. 2. Segundo a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo de causalidade, prevista no art. 403 do Código Civil, somente haverá o dever de indenizar quando o dano provocado for efeito necessário da causa, havendo um liame lógico-jurídico entre a causa necessária e o dano dela decorrente. 3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por omissões que denotem falha na segurança das rodovias nas hipóteses que tem o dever específico de agir e evitar o resultado danoso, e sua omissão cria situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica). Precedentes do STF. 4. No caso, o acidente foi provocado por animal solto na pista e existia o dever legal de garantir a segurança da via por meio de fiscalização e adoção de outras medidas. 5. A velocidade acima da permitida para o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente configurada culpa concorrente das vítimas, a influir no quantum indenizatório. 6. A despeito de não ter sido comprova a renda mensal percebida pelas vítimas à época do falecimento, estavam no auge da sua capacidade laboral (24 e 34 anos), ensejando o direito de os pais perceberem pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo até a idade em que os filhos completariam 25 anos e, a partir dessa data, 1/3 do salário mínimo (Precedentes do STJ). 7. Na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870.947/SE, sem qualquer modulação (Tema 810). 8. Em novo julgamento, Apelação conhecida e parcialmente provida. Correção monetária pelo IPCA-E. Preliminar acolhida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 21 do Código de Trânsito Brasileiro; 927 e 945, ambos do Código Civil, sob o argumento de que é subjetiva a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva, exigindo-se a demonstração de culpa, quando lhe era imposto o dever legal de agir e impedir o resultado danoso. Assevera que não há qualquer evidência de que o DER/DF tenha falhado com a garantia de fiscalização, manutenção e segurança na rodovia em questão, inexistindo, portanto, omissão específica a ensejar a responsabilização da recorrente. b) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ao determinar a atualização do pagamento de quantia certa, inclusive o pensionamento, pelo índice IPCA-E, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 37, §6o, e 100, §12, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendido no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. ....3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E". Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial em relação à mencionada ofensa aos artigos 21 do Código de Trânsito Brasileiro; 927 e 945, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir nexo de causalidade entre o resultado danoso e a omissão específica do DER/DF no cumprimento do dever de fiscalizar a rodovia, restando configurado o dever de indenizar, correu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA RESTABELECIDA.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação indenizatória, ajuizada pela parte ora agravada, com o objetivo de condenar o DNIT e a União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico ocasionado por animal solto em rodovia federal, que culminou na morte de Francisco Viera da Costa Filho, marido e pai dos autores. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, por omissão. III. O Tribunal a quo, por maioria, afastou a responsabilidade civil do Estado na configuração do dano moral e material, ao fundamento de que "o Estado não tem como controlar, como não tem como controlar a passagem de um animal, a passagem de uma pessoa, de uma criança que se largue das mãos da mãe e atravesse a rodovia". O voto vencedor destacou, ainda, que "o fato de não haver sinalização luminosa, no meio-fio ou cerca nas propriedades, entendo que no meio-fio não é obrigatório em rodovias, como também não é obrigação do DNIT construir cercas para contenção de animais. Em um acaso como este, entendo que não há obrigação do Estado em indenizar". IV. Contudo, do contexto fático, exposto pelas instâncias ordinárias, ficou reconhecido que o acidente ocorreu em rodovia federal, em razão da presença de animal transitando na pista, situação que denotaria negligência na manutenção e fiscalização pelo Estado, além de restarem listados os danos causados aos autores, afastados quaisquer indícios de culpa exclusiva da vítima e de força maior. Segundo constou do voto vencido, "inexistem, nos autos, documentos que comprovem que a entidades públicas têm efetivamente atuado na área com vias a erradicar o problema. Por outro lado, pelas fotos acostadas aos autos, é claramente visível a inexistência de contenções para impedir a travessia de animais na pista, o que configura, sobretudo quando levado em consideração a frequência com que tais acidentes ocorrem na localidade, a existência de uma falha no serviço prestado. Nesse passo, a par da situação fática acima delineada e devidamente comprovada, entendo que restou caracterizada na espécie a responsabilidade civil do Estado por omissão, havendo nexo causal entre o acidente e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar as rodovias e de impedir que animais fiquem soltos em suas imediações e invadam a pista". Constou, ainda, que a vítima "usava capacete e estava com a Carteira Nacional de Habilitação regular, não havendo informações sobre a velocidade em que conduzia a motocicleta. Afastada, portanto, a possibilidade de alegação de culpa exclusiva da vítima". V. Portanto, o acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, no sentido de ser dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta à responsabilização do Estado. Nesse sentido: STJ, REsp 1.198.534/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2010; REsp 438.831/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 02/08/2006; AgInt no AgInt no REsp 1.631.507/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2018. VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com a orientação firmada por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para restabelecer a sentença, que havia reconhecido a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado por omissão. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1658378/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1899942/PE, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao recurso extraordinário no tocante à suposta contrariedade ao artigo 100, §12, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870947/SE, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 20/11/2017- Tema 810, assentou que “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado” Nesse passo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1200375, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/5/2019 e o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023